Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.